Tribunal: TJSP
Processo: 1500979-96.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500979-
96.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
VALDECIR JOSE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para fixar o regime prisional inicial semiaberto, mantida, no
mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-96.2018.8.26.0537 -Voto no 35.289.
2
Apelação Criminal no 1500979-96.2018.8.26.0537-São Bernardo do Campo.
Apelante: Valdecir José da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 35.289.
1. Inconformado com a sentença do MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo,
que o condenou como incurso nos artigos 155, § 4o, I, c.c. 14, II, ambos
do Código Penal, a um ano e seis meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e sete dias-multa, no piso mínimo, porque no
dia 31 de dezembro de 2018, por volta das 08h53min, na Avenida
Álvaro Guimarães, no 2900, bairro Assunção, naquela cidade, tentou
subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, o veículo
“Chevrolet/Celta”, placas “FGJ-0270”, pertencente à vítima Isaque Rafael
Oliveira, só não consumando a infração por circunstâncias alheias à
sua vontade, o réu Valdecir José da Silva apelou em busca da
absolvição por falta de provas, subsidiariamente pleiteando o
afastamento da qualificadora, a mitigação da pena-base, a aplicação do
redutor máximo pela tentativa e a imposição de regime prisional mais
brando e de sanções alternativas.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A autoria e materialidade delitiva, assim como
o dolo com que agiu o réu, ficaram provados no curso da instrução,
razão pela qual é impossível acolher a pretensão absolutória.
No inquérito policial, sobre os fatos o réu assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-96.2018.8.26.0537 -Voto no 35.289.
3
se manifestou: “é usuário de drogas; Que não se lembra de absolutamente
nada que tenha ocorrido; Que não sabe dizer se quebrou o vidro do veículo;
Que quando foi abordado já estava no interior de seu veículo; Que não sabe
especificar qualquer outra informação”. Em Juízo, negou a prática delitiva,
afirmando que no dia dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, parou
seu veículo nas proximidades do hospital para procurar por um bar e
como não encontrou, saiu do local e, quando passava ao lado do
veículo da vítima, “foi fechado” pelo carro conduzido pelo segurança do
hospital. Disse, ainda, que não havia chave micha em seu veículo e não
se lembrar de ter quebrado o vidro daquele pertencente à vítima (fl. 9 e
mídia digital).
Porém, a pueril versão exculpatória do apelante
em Juízo não tem nenhuma credibilidade e por esse motivo não
comporta acolhida.
De fato, a testemunha Fernando Rogério de
Jesus afirmou que “estava deixando o hospital em que trabalha quando
duas pessoas desconhecidas teriam informado que o indivíduo detido teria
utilizado uma chave de roda e quebrado o vidro de um veículo estacionado,
sendo certo que, ato contínuo, foi até a direção apontada e viu o tal indivíduo
se afastar do veículo correndo. Ocorre que, instantes depois, o tal indivíduo
retornou já conduzindo um outro veículo e parou ao lado daquele que havia
sido por ele danificado, razão pela qual se anunciou como segurança e deu
início à abordagem, acionando a Polícia Militar em seguida” (fl.7 e registro
digital).
Nos
aspectos
relevantes,
o
policial militar
Helves Jesus Santos afirmou que, em patrulhamento de rotina, “nesta
data, foi acionado via Copom, para atender ocorrência em que um indivíduo
teria sido detido, por um segurança, no momento em que iria furtar um
veículo. No local, encontrou o indivíduo detido e estabeleceu contato com o
tal segurança, o qual relatou que estava deixando o hospital em que trabalha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-96.2018.8.26.0537 -Voto no 35.289.
4
quando duas pessoas desconhecidas teria informado que o indivíduo detido
teria utilizado uma chave de roda e quebrado o vidro de um veículo
estacionado, sendo certo que, ato contínuo, foi até a direção apontada e viu
o tal indivíduo se afastar do veículo correndo. Ocorre que, instantes depois,
o tal indivíduo retornou já conduzindo um outro veículo e parou ao lado
daquele que havia sido por ele danificado, razão pela qual se anunciou como
segurança e deu início à abordagem, acionando a Polícia Militar em seguida.”
Em Juízo, acrescentou que o réu disse estar “loucão” e admitiu que
pretendia furtar o veículo da vítima (fl. 6 e registro digital).
Por sua vez, o ofendido declarou que “estava
recebendo atendimento médico quando foi avisado sobre a tentativa de furto
que estava ocorrendo; Que assim que percebeu que tratava-se de seu
veículo, foi até o local e se deparou com toda a situação; Que um dos vidros
do seu veículo foi danificado; Que uma pequena bolsa que estava no interior
do veículo foi revirada, contudo, não sentiu falta de qualquer pertence.” Em
Juízo, acrescentou ter ouvido comentários de que o réu foi detido por
seguranças do hospital e esclareceu ter notado que a porta de seu
veículo havia sido “entortada” (fl. 8 e registro digital).
Como se vê, não há dúvida quanto a ter sido o
réu o responsável pela tentativa de subtração do veículo da vítima, pois
foi visto em plena ação delitiva e em seu poder apreendido o
instrumento utilizado para quebrar o vidro do automotor (fls. 15/16 e
89/92).
No caso em pauta, nada se demonstrou que
pudesse tisnar de parcialidade os relatos das testemunhas inquiridas,
inexistindo qualquer fato que pudesse indicar falsa incriminação por
quem quer que fosse, motivo pelo qual cabe reconhecer a idoneidade
da prova oral para justificar o reconhecimento da responsabilidade
criminal do apelante pela prática do delito que a sentença reconheceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-96.2018.8.26.0537 -Voto no 35.289.
5
No mais, a qualificadora do rompimento de
obstáculo foi comprovada pelas provas oral e pericial, revelando que o
veículo da vítima “Apresentava os seguintes danos de aspecto recente:
vidro da porta lateral anterior direita fraturado de fora para dentro por
instrumento desconhecido aliado a esforço muscular. Amoldamento na coluna
externa da porta, produzido por instrumento desconhecido aliado a esforço
muscular” (fls. 96/97).
Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas
com critério e moderação, situando-se a base no mínimo legal para a
espécie.
Na segunda etapa da dosimetria, foi adequado o
acréscimo de metade em razão da comprovada multirreincidência
específica do apelante, que ostenta quatro condenações por crimes
contra o patrimônio, duas delas pela prática de furto qualificado (fls.
163/166).
A redução de metade pela tentativa revelou-se
incensurável, diante do “iter criminis” percorrido, que já ia a meio
caminho, pois o apelante chegou a quebrar o vidro do veículo da vítima,
como a perícia atestou.
A reincidência específica do réu impediu a
substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direitos, mas
a despeito da presença dessa agravante, o regime prisional inicial pode
ser o semiaberto, mais adequado em face da quantidade de sanção
carcerária imposta.
Portanto, para os fins especificados é de rigor o
parcial provimento do recurso, como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500979-96.2018.8.26.0537 -Voto no 35.289.
6
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para fixar o regime prisional inicial
semiaberto, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -